Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-31.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO APÓS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO.
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso inominado, sob o fundamento de deserção.
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n.o 9.099/1995, que deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação, vide acórdão no. 695432. O recorrente não comprovou o recolhimento da guia recursal dentro do prazo legal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. É intempestivo o pagamento efetuado após o prazo legal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC/2015 em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa; ademais, não é o caso de se intimar o recorrente para recolher o preparo recursal em virtude de indeferimento de gratuidade de justiça, uma vez que sequer houve esse pedido; desse modo, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso inominado interposto é deserto.
5. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrente.